Tribunal: TJDFT
Processo: 0750242-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO. PROCESSOS. RISCO. DECISÕES. CONFLITANTES. IMPOSIÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de reunião do feito originário com a ação de depósito n. 0731906-55.2024.8.07.0001 e de seu sobrestamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão apta a ensejar a reunião do feito originário e a ação de depósito judicial n. 0731906-55.2024.8.07.0001.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O legislador excepcionou o regime comum de competência quando verificada a ocorrência de determinados fenômenos jurídicos, dentre os quais a conexão.
4. A reunião de processos pela conexão favorece a economia processual e a integridade da ordem jurídica. Há economia processual porque o processamento e o julgamento da causa em um mesmo Juízo diminuem o número de atos processuais praticados, com ganho de eficiência para o órgão jurisdicional. A integridade da ordem jurídica é obtida por evitar decisões conflitantes que poderiam desprestigiar a atividade jurisdicional.
5. A reunião de ações conexas não é uma faculdade processual, mas uma imposição legal. Por ser matéria de ordem pública pode ser determinada de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “A reunião de ações conexas para julgamento conjunto trata-se de uma imposição legal quando há o risco de decisões conflitantes”.

__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, 56, 61, 313, inc. V, e 343.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 185.592, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 9.8.2023; TJDFT, AI 0723216-16.2019.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 18.3.2020.